Tribunal: TJSP
Processo: 1005171-63.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005171-63.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SUELI REGINA
RODRIGUES, ANA LIDIA DE JEZUS, ANA CLAUDIA FREIXO CAMPOS e JOSE
ROBERTO OLIVEIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005171-63.2017.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 15158
APELAÇÃO 1005171-63.2017.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Fazenda do Estado de São Paulo
APELADOS: Sueli Regina Rodrigues e outros
MM. JUIZ: Josué Vilela Pimentel
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS.
QUINQUÊNIO.
RECÁLCULO..
RECURSO
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO. Devolução
dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção
do v. acórdão, posto que em consonância com o decidido pelo STJ
no Tema 905 e pelo STF no Tema 810.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação
interpostos contra a r. sentença de fls. 75/83, que julgou procedente a ação
para condenar a ré ao pagamento dos quinquênios sobre todas as verbas
percebidas pelos autores, exceto a senta-parte e verbas eventuais, bem como
pagamento das diferenças apuradas e corrigidas monetariamente, pela Tabela
do TJSP, com incidência de juros de mora nos termos do artigo 1o-F da Lei no
9.949/97, respeitada a prescrição quinquenal. Sucumbente, a Fazenda
Estadual deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Em razões recursais, a Fazenda do Estado pleiteia a reforma
do julgado, para que sejam afastados da base de cálculo do quinquênio o
GTN, o Adicional de Insalubridade e a Gratificação de Representação; bem
como para que seja determinada a aplicação integral da Lei Federal no
11.960/09 aos consectários legais (fls. 75/83).
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls.
86/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005171-63.2017.8.26.0053 -Voto no
3
Em 04/09/2017, a Turma Julgadora desta C. Câmara deu
parcial provimento ao recurso de apelação, por votação unânime (fls
100/108).
A FESP, então, interpôs Recurso Extraordinário (fls
124/129) e Recurso Especial (fls. 131/140).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal, os recursos interpostos foram sobrestados, por tratarem de
matéria inserida no Tema no 810/STF e 905/STJ, até pronunciamento final
das Cortes Superiores (fls. 165/166).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo
1.030, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe em 20/11/17
(fls. 168/169) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.492.221/PR,
Tema n 905, publicado no DJE 30.10.19. (fls. 170/172).
É O RELATÓRIO.
O v. acórdão determinou que “deve o cálculo da correção
monetária ater-se aos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo e os juros de mora ser calculados nos termos do artigo 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005171-63.2017.8.26.0053 -Voto no
4
Do que se conclui, portanto, que não comporta adequação,
eis que em consonância com o decidido pelo STF e pelo STJ.
O C. Superior Tribunal de Justiça já julgou os Recursos
Especiais de nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, pertinentes ao
Tema no 905, tendo sido fixada a seguinte tese:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005171-63.2017.8.26.0053 -Voto no
5
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005171-63.2017.8.26.0053 -Voto no
6
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Demais disso, o Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo
Tribunal Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E quanto à correção monetária dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005171-63.2017.8.26.0053 -Voto no
7
Luiz Fux. Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública”.
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os juros
de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão proferida pela
Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator